Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-12.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE FORO REJEITADA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que reconheceu sua revelia e acolheu os pedidos da parte autora , ao julgar “ parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa réu: a) à obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 11.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação; b) à obrigação de pagar o autor o valor de R$ 1.100,00, a título de multa em face do inadimplemento do contrato, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação.”
2. Recurso próprio, tempestivo. Custas recolhidas (ID 49243659). Contrarrazões apresentadas (ID 49243664).
3. Na origem, sustenta o autor que firmou contrato de prestação de serviço de projeto arquitetônico e engenharia, no valor de R$ 11.000,00 com a empresa ré em 13/11/2021. Aduz que a parte ré não cumpriu com o entabulado no contrato nem tampouco contestou. Intimado a se manifestar, o réu compareceu à audiência (ID 49243632), mas deixou transcorrer o prazo para contestar.
4. Nas suas razões recursais, o recorrente alega preliminar de incompetência territorial, sob o argumento de que as partes, no contrato de prestação de serviços, elegeram o foro da circunscrição de Taguatinga e a ação foi ajuizada no Núcleo Bandeirante. Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois, ao acostar documentos aos autos após o prazo para contestar, o magistrado da origem determinou o desentranhamento dos documentos e não o oportunizou arrolar testemunhas para audiência de instrução. Requer a nulidade da sentença, o acolhimento das preliminares e a análise de questões apresentadas para fins de prequestionamento.
5. Com efeito, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido. É certo que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1679845/GO, 4a Turma, DJe de 01/10/2020). No caso, as provas juntadas pela recorrida, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela responsabilidade exclusiva do recorrente pelo não cumprimento do contrato entabulado entre as partes. Transcreve-se trecho da sentença para melhor esclarecimento: "(...) Aplicável ao caso o disposto no artigo 344 CPC, uma vez que a parte ré não apresentou defesa no prazo legal, sobrevindo dessa forma a revelia e os seus efeitos, em que se reputam verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Ademais, as alegações descritas na inicial encontram respaldo nas provas documentais acostadas aos autos, especialmente no contrato de prestação de serviços (ID 49243612) e comprovação de pagamento no valor de R$11.000,00 (ID 49243613).
6. Consigna-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
7. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório e ampla defesa, já que o réu, embora tenha comparecido à audiência de conciliação, deixou transcorrer o prazo para contestar, ocasião em que deveria acostar documentos em sua defesa. Ressalte-se que todos os pontos foram apreciados, inclusive para fins de prequestionamento.
8. Quanto à preliminar de incompetência, consoante orientação jurisprudencial do STJ, REsp 1.049.639/MG, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, considerada nula qualquer estipulação contratual acerca da eleição de foro. Nesse sentido, a relação de consumo é disciplinada por princípios e normas de ordem pública e interesse social, em que a competência tem caráter absoluto, segundo art. art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. Assim, rejeito a preliminar de incompetência.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.